Tribunal: TJBA
Processo: 8148746-78.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8148746-78.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DAVI ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA

APELADO: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
VIVIANE DE FARIAS MACHADO

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PEDIDOS JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. DEVIDA EXCLUSÃO DA DÍVIDA DOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. ANOTAÇÕES PRÉ EXISTENTES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. PEDIDO INDEFERIDO. SENTENÇA MANTIDA NO PONTO. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos desta
APELAÇÃO CÍVEL nº 8148746-78.2022.8.05.0001
, em que figura como apelante
DAVI ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
e apelada
OI M
Ó
VEL S.A. - EM RECUPERA
ÇÃ
O JUDICIAL.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator e por meio do
qu
o
rum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça